Tribunal: TJMT
Processo: 1001742-73.2022.8.11.0007
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001742-73.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA BEATRIZ DA SILVA - CPF: 065.185.361-36 (RECORRENTE), WILLIAN LOPES DE MATTOS - CPF: 052.571.491-09 (ADVOGADO), LARYSSA FONTES PEIXOTO - CPF: 027.413.321-00 (RECORRIDO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1001742-73.2022.8.11.0007

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta

Recorrente(s):
Ana Beatriz da Silva

Recorrido(s):
Laryssa Fontes Peixoto

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem da pauta:
257

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA - GOLPE
– AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA DEMANDADA -
CULPA DE TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE COMPROVADA NOS AUTOS

– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedido iniciais, reconheceu que
não ficou suficientemente comprovado que a demandada pactuou qualquer contrato de compra e venda com a autora, e que esta, por sua vez, fora vítima de golpe por terceiros.

2.

Nesta ação indenizatória a parte autora afirma que caiu em um golpe através de compra de uma motocicleta por meio de anúncio de grupo na plataforma do
facebook
.

3.

Informa que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fora transferido para a conta da demandada, conforme comprovante anexo aos autos, no entanto, terceira pessoa que estava com a motocicleta se negou a entregar, ao argumento de que os valores não foram transferidos.

4.

Em sua defesa a parte requerida afirma que teve seus documentos furtados do interior do carro de sua mãe e que terceiros fraudadores abriram conta no Banco Itaú, recebendo indevidamente valores advindos de golpes aplicados na
internet.

5.

Em suas razões recursais, a autora pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido a responsabilidade da demandada, com a procedência dos pedidos iniciais.

6.

Em que pesem as razões autorais, vê-se que do conteúdo probatório apresentado é possível visualizar que os fatos ocorreram da forma como narrado na contestação, pois, conforme reconhecido pelo juízo de origem, a autora fora ludibriada por terceiros (estelionatários), que se valem de
“
sites
de anúncios, ludibriando o vendedor e pretenso comprador, acabando por viciar o negócio, levando as partes de boa-fé a erro, como aconteceu no caso em exame.”

7.

Além disso, verifica-se que a demandada informou que, no processo n.o 1013484-13.2022.8.11.0002, promovido em face do ITAU UNIBANCO S.A. e BANCO ITAUCARD S/A, que tramitou no Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande (MT), fora discutida a fraude da abertura da conta corrente em seu nome, sendo proferida sentença de procedência em favor da mesma, juntando também boletim de ocorrência por meio do qual demonstra o furto dos seus documentos pessoais.

8.

Em razão do exposto, entendo que não houve ato ilícito praticado pela recorrida apto a gerar sua responsabilidade civil pelos fatos narrados nos autos.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido
.

11.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023